Tribunal: CARF
Processo: 12448.736191/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736191/2012-13
ACÓRDÃO
2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROCCO MARUCA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias preclusas, para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736191/2012-13
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 3105/3117) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2007, em
que se apurou:
01) Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Físicas;
02) Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada;
03) Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão.
O procedimento está detalhado no Termo de Constatação Fiscal integrante do Auto
de Infração (e-fls. 3081/3085).
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 3123/3142) acompanhada de
documentos comprobatórios (e-fls. 3143/5485), a qual foi julgada Procedente em Parte pela 6a
Turma da DRJ/BSB em decisão assim ementada (e-fls. 5496/5580):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
Apenas ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS AO
CARNÊ-LEÃO.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte foram
parcialmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento do valor omitido.
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736191/2012-13
3
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa física
sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão) que deixar de
fazê-lo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/05/2018 (e-fls. 5590), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 28/05/2018 (e-fls. 5594/5611) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Cerceamento do Direito de Defesa – Impossibilidade de Produção de Provas.
Alega cerceamento de seu direito de defesa por ter apresentado, durante o
procedimento fiscal, documentos originais que não foram juntados aos autos e que não lhe foram
devolvidos. Expõe que a autuação foi mantida pela DRJ em relação a vários valores por estarem
ilegíveis os respectivos comprovantes de origem dos depósitos, mas que esse fato decorreu do
processo de escaneamento dos mesmos.
Pugna pela realização de diligência para que sejam novamente juntados os
documentos que foram considerados ilegíveis e que estão acautelados na repartição fazendária
nos autos do processo no 12448.737374/2012-56. Defende que a negativa de abertura da
diligência acarretaria nítido cerceamento de seu direito de defesa.
Acrescenta que consta das fls. 287/435 toda a relação de boletos emitidos pelo
Banco Sudameris, mas que esses documentos foram desconsiderados ou não analisados pela DRJ.
- Nulidade do Procedimento Fiscal – Erro na Base de Cálculo.
Expõe que exercia atividade de administração de imóveis e que recebia em sua
conta corrente o valor dos aluguéis pagos pelos inquilinos através de boleto bancário e, em
seguida, os repassava aos proprietários, retendo apenas a parte que lhe cabia, correspondente à
taxa de administração. Afirma que, apesar disso, a autoridade lançadora se valeu do montante
integral dos depósitos para fins de incidência do Imposto de Renda.
Alega que apresentou todos os documentos comprobatórios pertinentes e que, se
ainda restava alguma dúvida quanto aos valores por ele recebidos, a autoridade administrativa
deveria ter intimado os clientes a prestarem esclarecimentos.
- Nulidade do Procedimento Fiscal – Ausência de Requisitos do Auto de Infração.
Discorre sobre os requisitos de validade do Auto de Infração e suscita a sua
nulidade por não ter indicado corretamente a descrição dos fatos, a disposição legal infringida e a
quantificação da base de cálculo.
- Nulidade do Procedimento Fiscal – Comprovação dos Depósitos Bancários.
Reitera que é corretor imobiliário e atua na administração de imóveis, tendo
juntado diversos contratos de aluguel, boletos bancários e outros documentos hábeis para
comprovar a origem dos depósitos lançados: valores de aluguéis que eram depositados em sua
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736191/2012-13
4
conta e repassados para os proprietários dos imóveis após a retenção da taxa de administração.
Afirma que tal fato foi reconhecido pela própria fiscalização e pela DRJ, que excluiu parte dos
valores lançados. Sustenta que, para os depósitos considerados não comprovados, deve-se adotar
a mesma interpretação referente aos depósitos comprovados.
- Bis In Idem.
Alega que a mesma pessoa jurídica de direito público (União) tributou mais de uma
vez o mesmo fato jurídico, já que os valores atribuídos ao contribuinte como se fossem seus
rendimentos também foram levados à tributação pelos proprietários dos imóveis que
administrava naquela época.
- Confiança Legítima.
Informa que já foi alvo de procedimentos fiscais que apuravam fatos semelhantes
referentes a outros anos calendário, mas que, em vista da documentação apresentada, não houve
qualquer lançamento.
- Pedido de Diligências – Perícia Contábil.
Alega que o presente processo administrativo fiscal apresenta peculiar
complexidade e demanda matéria probatória advinda de um especialista na área contábil.
Entende que a não apreciação de seu pleito configuraria manifesto cerceamento de seu direito de
defesa. Nomeia o perito e apresenta os quesitos a serem respondidos. Além da perícia, reitera o
pedido de realização de diligência para que sejam novamente juntados aos autos os documentos
relacionados no processo no 12448.737374/2012-56 e para que os seus clientes sejam intimados a
confirmar a validade dos contratos de locação apresentados.
- Afastamento das Multas.
Entende que não há que se falar em aplicação de multa, seja de ofício, isolada ou
qualificada, haja vista que a controvérsia reside apenas entre o valor que o Fisco entende devido e
o valor realmente devido pelo contribuinte. Explica que emitiu carnê-leão apenas em relação à
taxa de administração dos imóveis que administra, mas que a fiscalização entendeu que ele
deveria recolher Imposto de Renda sobre o montante total do contrato de aluguel e aplicou a
multa isolada de 50%.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Fl. 5624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736191/2012-13
5
Deixo de conhecer das alegações sobre nulidade do procedimento fiscal por
ausência de requisitos legais no Auto de Infração e sobre Bis in Idem por não terem sido suscitadas
na Impugnação, quedando-se preclusas.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário para
incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas. Escapam dessa regra apenas as
questões de ordem pública, não sendo esse o caso em tela.
Preliminares
O recorrente sustenta, preliminarmente, que os documentos originais apresentados
à autoridade lançadora não lhe foram devolvidos, cerceando o seu direito de defesa.
Não há, contudo, como acolher tal alegação.
Consta expressamente do Termo de Encerramento referente ao procedimento
fiscal, emitido em 07/12/2012, que todos os livros e documentos utilizados pelo auditor foram
devolvidos naquela data (e-fls. 3118/3119), não havendo nos autos nenhum indício de que tal fato
não tenha ocorrido. Se os documentos permaneceram indevidamente com a autoridade
lançadora, como afirma o contribuinte, me parece razoável que este tenha protocolado alguma
solicitação formal com o intuito de reavê-los. No entanto, nenhuma comprovação foi anexada ao
Recurso Voluntário.
Não se vislumbrando o cerceamento do direito de defesa apontado pelo
interessado, não há que se falar em realização de diligência para que sejam juntados aos autos os
boletos originais cujas cópias anexadas à Impugnação foram consideradas ilegíveis pela primeira
instância. Vale lembrar que a finalidade da realização de diligências é elucidar questões
comprometidas e não produzir provas em favor do autuado.
Também não merece ser acolhida a alegação de que a relação de boletos emitida
pelo Banco Sudameris (e-fls. 287/435), intitulada “Relação de Títulos Liquidados do Cliente no
Período Solicitado”, foi desconsiderada ou não analisada pela DRJ. Da leitura da decisão recorrida
pode-se constatar que o Relator realizou um exame minucioso de todos os documentos
comprobatórios acostados à Impugnação e, com base nas informações ali contidas, afastou grande
parte dos rendimentos considerados omitidos no lançamento. Verifica-se, portanto, que a
primeira instância não desconsiderou as peças apontadas pelo recorrente, apenas entendeu que o
conjunto probatório não era suficiente para afastar a totalidade dos valores lançados. Vale
lembrar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de provas, nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Relevante acrescentar nesse ponto que a “Relação de Títulos Liquidados do Cliente
no Período” já havia sido examinada pela autoridade autuante, conforme indicado no Termo de
Constatação Fiscal (e-fls. 3082).
Fl. 5625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736191/2012-13
6
Por fim, observa-se que as alegações trazidas nos itens “Nulidade no Procedimento
Fiscal – Erro na Base de Cálculo” e “Nulidade no Procedimento Fiscal – Comprovação dos
Depósitos Bancários” consistem, na realidade, em questões de mérito e serão tratadas
posteriormente neste voto.
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
A exação decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou investimento mantidas em instituições financeiras para os
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem dos recursos utilizados.
Essa infração tem como fundamento o art. 42 da Lei no 9.430/96, que estabelece
uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao
Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
Fl. 5626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736191/2012-13
7
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Os valores previstos no parágrafo 3o, inciso II, foram alterados pelo art. 4o da Lei no
9.481/97:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em
suas contas não constituem rendimentos tributáveis. Trata-se de presunção legal relativa, que
transfere o ônus da prova para o sujeito passivo. Assim, diante da falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de
considerar tais valores tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente.
É nesse sentido a Súmula CARF no 26, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Importante salientar que a comprovação de origem dos recursos deve contemplar
não somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso se fundamenta
no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às normas de tributação
específica, conforme preceitua o art. 42, §2o, da Lei no 9.430/96, faz-se necessário verificar se os
valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados estes são simplesmente considerados receita
omitida. O ônus da prova em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito
passivo.
No que concerne aos valores levantados, o art. 42, §3°, da Lei no 9.430/96 exige que
os créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos hábeis e idôneos, a exata
correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados.
Fl. 5627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736191/2012-13
8
No caso concreto o recorrente sustenta, em síntese, que é corretor imobiliário e
que os valores de aluguéis pagos pelos inquilinos através de boletos bancários eram depositados
em sua conta e repassados aos proprietários dos imóveis após a retenção da taxa de
administração que lhe cabia. Alega que tal fato foi reconhecido pela fiscalização e pela DRJ, que
excluiu parte dos valores lançados, e que esse entendimento deveria ser aplicado para considerar
comprovada a origem de todos os depósitos em exame.
Não assiste razão, contudo, ao interessado.
Como já exposto, a correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos
utilizados deve ser feita individualmente, mediante apresentação de provas inequívocas para cada
um dos valores lançados, não sendo suficiente a demonstração de que o sujeito passivo exercia a
atividade de administração de imóveis à época dos fatos.
Relevante repisar que o acórdão de primeira instância apresenta análise detalhada
dos documentos apresentados pelo contribuinte, contendo a relação dos depósitos cujas origens
foram consideradas comprovadas e a motivação para a manutenção dos demais créditos lançados.
Não obstante, nenhum elemento de prova complementar foi juntado ao Recurso Voluntário com
o intuito de suprir as deficiências apontadas pelo Colegiado a quo e demonstrar a origem dos
depósitos remanescentes.
Cabe mencionar que a ausência de lançamentos referentes a outros períodos não
invalida o procedimento fiscal realizado para o exercício em exame, ao contrário do que parece
entender o recorrente.
Perícia - Diligência
No que tange à realização de perícia, não merece ser acolhido o pedido do
recorrente. A finalidade do exame pericial é elucidar questões comprometidas que demandem o
auxílio de um especialista em determinado ramo específico de conhecimento, não sendo essa a
situação dos autos. O deslinde do presente litígio envolve a apresentação de provas simples, não
se vislumbrando nenhuma complexidade em matéria contábil como alega o interessado.
Também não há que se falar em realização de diligências para que seus clientes
sejam intimados a confirmar a validade dos contratos de locação apresentados. Se esses
documentos não foram considerados suficientes pelo Colegiado a quo para a comprovação da
origem dos depósitos lançados, cabia ao sujeito passivo trazer em sua defesa elementos adicionais
a fim de contrapor as razões expostas na decisão recorrida. No entanto, nenhum documento foi
acostado ao Recurso Voluntário. Como já apontado neste voto, as diligências têm como objetivo
firmar o convencimento do julgador a respeito de um assunto, não se prestando produzir provas
de responsabilidade do autuado.
Multas
Fl. 5628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.873 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736191/2012-13
9
O recorrente defende que não cabe a aplicação de multas, seja de ofício, isolada ou
qualificada, uma vez que ofereceu à tributação os valores corretos, emitindo carnê-leão apenas
para a taxa de administração dos imóveis e não para o valor dos aluguéis.
Inicialmente deve-se ressaltar que não houve qualificação da multa no presente
processo.
Como indicado no Auto de Infração e no Termo de Constatação Fiscal, o
contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal do imposto de renda (carnê-leão) referente
aos rendimentos recebidos de pessoas físicas decorrentes de sua atividade de administração
imobiliária, ensejando a aplicação da multa isolada prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Medida Provisória no 351/07, convertida na Lei no 11.488/07. Além disso,
omitiu rendimentos tributáveis sujeitos ao Ajuste Anual, submetendo-se à aplicação da multa
decorrente do lançamento de ofício prevista no art. 44, I, do mesmo diploma legal.
Tendo em vista que apenas parte da autuação foi afastada pela primeira instância e
que nenhuma alteração foi feita no presente julgamento, devem ser mantidas as penalidades
referentes à parcela remanescente do lançamento.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 5629
DF CARF MF
Original